Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público.
2. A teor do RE no 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito, e não direito adquirido à posse no cargo.
3. A nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade, cuja análise é valorada exclusivamente pela Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, em regra.
4. Malgrado a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar, em determinados casos, a convolação de tal expectativa em direito subjetivo — quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração —, não se vislumbra o enquadramento do autor em quaisquer das hipóteses definidas pelo STF.
5. Recurso conhecido e desprovido.